Tribunal: TJSP
Processo: 2102179-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
R VEICULANDO NORMAS GERAIS" – ALEGAÇÃO DE QUE ESSA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (LC 190/2022) FOI EDITADA SOMENTE EM 04/01/2022, O QUE INDICA QUE O TRIBUTO SÓ PODERIA SER EXIGIDO A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL (ARTIGO 150, INCISO III, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL QUE, EM VERDADE, DEVE SER AFERIDO EM RELAÇÃO À LEI QUE INSTITUI OU AUMENTA O TRIBUTO (RE N. 601.967), E NÃO EM RELAÇÃO À LEI QUE VEICULA NORMAS GERAIS – ANTERIORIDADE QUE, SOB ESSE ASPECTO, É RESPEITADA EM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 17.470, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102179-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIFAL – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1093 – COBRANÇA QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS" – ALEGAÇÃO DE QUE ESSA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (LC 190/2022) FOI EDITADA SOMENTE EM 04/01/2022, O QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIFAL – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1093 – COBRANÇA QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS" – ALEGAÇÃO DE QUE ESSA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (LC 190/2022) FOI EDITADA SOMENTE EM 04/01/2022, O QUE INDICA QUE O TRIBUTO SÓ PODERIA SER EXIGIDO A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL (ARTIGO 150, INCISO III, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL QUE, EM VERDADE, DEVE SER AFERIDO EM RELAÇÃO À LEI QUE INSTITUI OU AUMENTA O TRIBUTO (RE N. 601.967), E NÃO EM RELAÇÃO À LEI QUE VEICULA NORMAS GERAIS – ANTERIORIDADE QUE, SOB ESSE ASPECTO, É RESPEITADA EM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 17.470, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.